Tribunal: TJDFT
Processo: 0727653-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727653-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA AGRAVADO: HONIX - ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, manifeste-se a Agravante, no prazo de cinco dias, sobre a Certidão no 072/2020-STF/GAR, emitida pelo CREA-DF em 11 de Setembro de 2020 e juntada aos autos ao ID n. 19868962. O agravante deve manifestar-se, precipuamente, sobre a certificação do engenheiro Rodrigo dos Santos Ramiro para atuar na área de fiscalização de elevadores, mesmo após a retificação de seu título para o ramo de Engenheiro de Produção. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator